Tribunal: TJES
Processo: 5008836-09.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Liminar; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008836-09.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA ROCHA FILHO e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 8ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
LUCAS HENRIQUE SOARES DA SILVA
sendo apontada como Autoridade Coatora o
JUIZ DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA.

Em síntese, requer a concessão da ordem para
excluir o paciente do Regime Disciplinar Diferenciado
, em razão da incompetência do Juiz e a ausência de lugar específico para o seu cumprimento nos presídios estaduais.

Liminar indeferida.

Informações prestadas.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

CGKHK

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5008836-09.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA ROCHA FILHO
PACIENTE: LUCAS HENRIQUE SOARES DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Tratam os presentes autos de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
LUCAS HENRIQUE SOARES DA SILVA

sendo apontada como Autoridade Coatora o

JUIZ DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA.

Em síntese, requer a concessão da ordem para
excluir o paciente do Regime Disciplinar Diferenciado
, uma vez que, além de ter sido determinado por Juízo competente, não há lugar específico nos presídios estaduais para o seu cumprimento.

É o breve relatório. Passo a decidir.

Infere-se que o paciente e outros doze indivíduos integrantes de organização criminosa sofisticada e articulada envolvida com tráfico de drogas; armas e crimes violentos conhecida como PCV – Primeiro Comando de Vitória, foram denunciados pela suposta prática dos crimes previstos no a
rtigo 33, 35 e 40, III, IV e VI da Lei n.º 11.343/2066 e artigo 2º, § 2º e § 4º da Lei n.º 12.850/2013, na forma do artigo 69 do CP.

Segundo consta, o paciente é apontado como chefe do tráfico de drogas no Morro da Garrafa, possuindo sentença condenatória transitada em julgado por tráfico de drogas e associação, além de responder a outra ação penal por homicídio.

Registro que o
fummus comissi delict
é extraído dos elementos descritos na decisão objurgada e a custódia cautelar se justifica para garantia da ordem pública em razão da gravidade dos fatos já relatados e da periculosidade do agente, havendo sério risco de reiteração criminosa.

No presente
writ
o paciente sustenta a
ilegalidade da sua inserção do Regime Disciplinar Diferenciado
, uma vez que o
Juízo competente para sua análise é o Juiz da Execução e não o Juiz do processo de conhecimento.

Como se sabe, o
Regime Disciplinar Diferenciado
é uma forma especial e mais rígida de cumprimento de pena, que encontra-se disciplinado no artigo 52 da Lei de Execuções Penais.

Com a introdução do Pacote AntiCrime, Lei n.º 13.964/2019, o referido regime passou a ter duas naturezas.

Na hipótese do
artigo 52, caput da LEP
, adquire a feição de

sanção disciplinar
,
diretamente
relacionada a má conduta carcerária que provoque desordem e indisciplina dentro no estabelecimento prisional.

Já nas situações descritas no
artigo 52, § 1º e § 2º da LEP
possui a
natureza cautelar
, aplicada quando o condenado apresenta alto risco para a ordem e segurança do presídio e da sociedade, além de recair sobre ele fundadas suspeitas de envolvimento ou participação em organização ou associação criminosa.

Há nos autos indícios suficientes de que o paciente, em que pese estar recolhido no sistema prisional em regime fechado,
permanece emitindo ordens e controlando seus subordinados através de familiares e advogados
, de modo que sua atuação se enquadra nas hipóteses do
artigo 52, § 1º e § 2º da Lei n.º 7.210/84.

Nessa senda, não obstante a existência de divergências acerca do Juízo competente, a sua inclusão do Regime Disciplinar Diferenciado está atrelada a fatos ocorridos na ação em curso,
possuindo natureza cautelar
.

Sendo assim, compete ao Juízo do processo de conhecimento a análise do pedido, inexistindo ilegalidade a ser saneada.

Nesse sentido, já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRESÍDIO FEDERAL DE SEGURANÇA MÁXIMA. RENOVAÇÃO DO PRAZO DE PERMANÊNCIA DE PRESO NO REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO. JUÍZO DE VALOR QUE NÃO CABE AO MAGISTRADO FEDERAL RESPONSÁVEL PELO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA AÇÃO PENAL. GRAVIDADE DOS FATOS APRESENTADOS. ALTA PERICULOSIDADE DO APENADO E RISCO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. A transferência e inclusão de presos em estabelecimento penal federal de segurança máxima, bem como a renovação de sua permanência, justifica-se (i) no interesse da segurança pública ou (ii) do próprio preso, nos termos do art. 3.º da Lei n.º 11.671/2008, sendo medida de caráter excepcional.

2. Compete ao Juízo responsável pela ação penal a decisão sobre a manutenção do réu no regime disciplinar diferenciado quando a inclusão do preso no presídio federal foi justificada em elementos obtidos nos autos do processo de origem, sendo o Juízo responsável pelo presídio no qual se encontra atualmente o preso competente para solucionar incidentes ou pedidos relativos à execução da pena.

3. Existem elementos concretos que justificam a manutenção do Preso em Regime Disciplinar Diferenciado, pois se tratar de criminoso de alta periculosidade, líder de organização criminosa responsável pela ocorrência de rebeliões no sistema prisional do Estado do Amazonas, ocorridas no princípio do ano de 2017, persistindo os fundamentos que justificaram a transferência para o Presídio Federal com objetivo de assegurar segurança pública.

4. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC n. 473.642/AM, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2018, DJe de 4/2/2019.)

Alguns tribunais pátrios também entenderam desta forma:

A decisão de pronúncia não altera o caráter provisório da prisão. Logo, embora tenha sido instaurado processo de execução criminal provisório, o interno deve ser tratado como preso provisório.

"A competência para decidir acerca da inclusão de preso provisório no regime disciplinar diferenciado será do Juiz da ação penal enquanto não houver sentença"

(TJSC, Conflito de Jurisdição n. 0000674-71.2019.8.24.0000, rel. Des. Sidney Eloy Dalabrida, j. 25/04/2019). CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. (TJSC, Conflito de Jurisdição n. 0000841-88.2019.8.24.0000, de Chapecó, rel. Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 19-09-2019).

Recentemente, este Egrégio Tribunal de Justiça também trilhou este caminho, como se observa em precedente da 2ª Câmara Criminal:

HABEAS CORPUS. “OPERAÇÃO LUXOR”. COLOCAÇÃO EM REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO (RDD CAUTELAR – ART. 52, §1º, DA LEP). COMPETÊNCIA DO JUIZ DO CONHECIMENTO E NÃO DO JUIZ DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. Conquanto o regime disciplinar diferenciado (RDD) seja mais comumente ligado à execução penal e à má conduta carcerária, o art. 52, da Lei Execuções Penais, contempla a sua aplicação a presos provisórios sobre os quais recaia fundadas suspeitas de envolvimento ou participação em organização criminosa, “independentemente da prática de falta grave”.

2. Atribuir ao juiz da execução a competência exclusiva para aplicar o RDD-cautelar previsto no §1º, do art. 52, da LEP, acabaria por esvaziar o conteúdo da norma, não se mostrando, a princípio, teleológica e sistematicamente consentânea com o escopo da norma. A modalidade de RDD em questão não tem natureza punitiva, ou seja, não está relacionada a uma sanção administrativa, tendo, em verdade, natureza cautelar. Doutrina. Jurisprudência.

3. Estando o motivo ensejador da colocação do paciente em regime disciplinar diferenciado relacionado a uma ação penal de origem, alicerçado na suspeita de estar envolvido ou participando, a qualquer título, de organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, a competência será do Juízo da Instrução, que, munido das informações e especificidades do caso concreto, tem as melhores condições de definir se a inserção no RDD é medida necessária a garantir a manutenção da ordem pública.

4. Habeas Corpus denegado. Restabelecidos os efeitos da Decisão por meio da qual foi deferido o RDD Cautelar.

(TJES, HCCRIM 5005475-81.2022.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Helimar Pinto, Julgado em 26/09/2022)

Registro, por fim, que o Exmo. Des. Supervior das Varas Criminais e Execuções Criminais deste Egrégio Tribunal de Justiça, Des. Fernando Zardini informou que o
RDD é uma realidade em vigor, havendo uma galeria reservada para tais presos, com vagas controladas e observância à LEP,
pendente apenas de regulamentação logística e de ajustamento administrativo, observando-se a estrutura física e de pessoal existente junto ao PSMA II, sendo formado procedimento diverso com a finalidade de tão somente avaliar a melhor organização e gestão sobre os pontos do RDD junto ao PSMA II.

Por tais fundamentos, na esteira do parecer ministerial,
conheço e denego a ordem pleiteada.

É como voto,

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO. COMPETÊNCIA DO JUIZ DO CONHECIMENTO E NÃO DO JUIZ DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. N
as situações descritas no
artigo 52, § 1º e § 2º da LEP
possui a
natureza cautelar
, aplicada quando o condenado apresenta alto risco para a ordem e segurança do presídio e da sociedade, além de recair sobre ele fundadas suspeitas de envolvimento ou participação em organização ou associação criminosa.
Há nos autos indícios suficientes de que o paciente, em que pese estar recolhido no sistema prisional em regime fechado,

permanece emitindo ordens e controlando seus subordinados através de familiares e advogados
, de modo que sua atuação se enquadra nas hipóteses do
artigo 52, § 1º e § 2º da Lei n.º 7.210/84. A
sua inclusão do Regime Disciplinar Diferenciado está atrelada a fatos ocorridos na ação em curso,

possuindo natureza cautelar, sendo
competente o Juízo do processo de conhecimento a análise do pedido. 2. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.